Tribunal: STF
Processo: ARE 1412225
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS QUE NÃO GERA AUTOMATICAMENTE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CARGOS EM COMISSÃO COM ATRIBUIÇÕES DIVERSAS E SEM A EXIGÊNCIA DE FORMAÇÃO SUPERIOR. PRETERIÇÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, incisos II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ora, não há que se falar em direito subjetivo à nomeação por dois motivos.



    Primeiro, porque a criação de novos cargos por meio de lei não gera automaticamente o direito à nomeação do candidato aprovado fora das vagas oferecidas no edital.



    Segundo, porque os cargos comissionados contratados, em que pese estarem ocupados por pessoas com formação superior, além de não fazer essa exigência, destinavam-se a cumprir tarefas distintas de Engenheiros Civis.



    O cargo de “Engenheiro Civil”, para o qual Emmanuel prestou concurso público, detém as seguintes atribuições, segundo a Lei Federal nº 5.194/66: (...)



    Já os cargos comissionados de “Chefe de Divisão de Serviços Eventuais”, “Chefe de Divisão de Cascalhamento Rural” e “Chefe de Divisão de Cascalhamento” não exigem formação superior, necessitam seguir especificações e orientações técnicas e possuem as seguintes atribuições, segundo a Lei Municipal nº 4.600/2018: (...)



    Assim sendo, inexiste preterição a ensejar o direito subjetivo a nomeação, de maneira que a sentença merece ser mantida incólume.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente